Tribunal: TJMT
Processo: 1028180-17.2023.8.11.0003
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028180-17.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANA PAULA FARIAS MARTINS - CPF: 409.839.782-04 (RECORRENTE), LETICIA FERNANDA NIERI MINOZZI - CPF: 059.033.731-94 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL. DECLARAÇÃO DE VOTO DO VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS (1º VOGAL): Peço vênia ao Relator para divergir do voto e dar provimento ao recurso. VOTO DO DR. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA (2º VOGAL): Acompanho o voto do Relator. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DRA. SASENAZY SOARES ROCHA DAUFENBACH: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme ofício para tais casos.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1028180-17.2023.8.11.0003

Origem:
1º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente
:

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

Recorrido
:

ANA PAULA FARIAS MARTINS

EMENTA
:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA.
SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO.
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS. LEI 11.243/2020.
AUSÊNCIA DE PROVA DE CONTRAT
AÇÃO PARA
SUBSTITUIÇÃO DO SERVIDOR TITULAR DO CARGO.
CONTRATO TEMPORÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESVIRTUADO.
FGTS DEVIDO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
O ente público pode contratar servidores por tempo determinado para atender necessidade temporária excepcional do interesse público, desde que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração
(STF, Recurso Extraordinário com Repercussão Geral nº658026/MG, tema 612)
.

2.
Os contratos temporários celebrados pelo Município de Rondonópolis/MT para prestarem serviço para a Secretaria Municipal de Educação são regidos pela Lei Municipal 11.243/2020.

Esta lei
prevê essa possibilidade
tão somente para substituição de servidor efetivo e pelo período exclusivo do afastamento
(art. 9º). Se o ente público não comprovar que o período do contrato temporário coincidiu com o afastamento do servidor efetivo titular da vaga, o contrato deverá ser considerado nulo.No caso concreto, não há prova do afastamento do titular da vaga.

Ademais, não foi apresentada em juízo nenhuma lei diversa que autorize a contratação temporária em outras hipóteses, corroborando a nulidade.

3.
Sem
custas
,
eis
que a Fazenda Pública é
isenta
(CNGC, art. 236).
Honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%
sobre
o valor da
condenação
, pela
parte

recorrente
(
vencida
)
(art. 55 da Lei
nº
9.099/95).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

ANA PAULA FARIAS MARTINS

ajuizou

reclamação

em
face do
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
.
Noticiou
que: a)
foi

contratada
de forma
temporária
, no
período
de 1/3/2016 a 15/12/2022,
vinculada
à
Secretaria
Municipal de
Educação
de
Rondonópolis
; b)
teve

seus

contratos

renovados

sucessivamente
,
em

nítido

desvirtuamento
da
contratação

temporária
pela
Administração
Pública; c)
durante
o
período
que
trabalhou

não

foi

recolhido
o Fundo de Garantia
por
Tempo de Serviço - FGTS; e d) o
contrato

deve
ser
declarado

nulo
,
bem

como

deve
ser
reconhecido

seu

direito

ao

recebimento
da
verba

mencionada
.

O juízo singular proferiu
sentença
econcluiu que
:
a) restou demonstrada a ocorrência de repetidas renovações de contratos temporários, que duraram mais de 6 anos; b) a necessidade do Município não era excepcional, imprevisível ou extraordinária; c) os contratos temporários apresentados com a inicial são nulos. Julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados para condenar a parte reclamada ao pagamento do FGTS, correspondente a 1/9/2018 a 15/12/2022.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
,
sustentando
que: a) as
contratações

temporárias

foram

realizadas

em

conformidades
com as leis
municipais
; b)
foram

realizados

processos

seletivos

simplificados
para as
contratações
, que
tinham

prazo

determinado
,
admitindo
-se
prorrogações
; e c)
não

há
se
falar

em

prorrogação

sucessiva
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Contrato

público
de
trabalho

temporário
.

O
ente

público

poderá

contratar

servidores

por
tempo
determinado
para
atender

necessidade

temporária
e
excepcional
do interesse
público
,
observando
as
regras

estabelecidas

por
lei (art. 37, IX, CF).

O
s

requisitos
de
validade
para
contratação

temporária
de
servidores

públicos

são
:
a)
os

casos

excepcionais

previstos

em
lei; b) o
prazo
de
contratação

predeterminado
; c) a
necessidade

temporária
; d) o interesse
público

excepcional
; e) a
contratação

indispensável
,
sendo

vedada
para
os

serviços

ordinários

permanentes
do Estado que
estejam
sob o
espectro
das
contingências

normais
da
Administração
.

Nesse
sentido
é o
entendimento
do STF,
através
do
julgamento
do
Recurso

Extraordinário
com
Repercussão
Geral nº
658026/MG,
tema
612:

Nos
termos
do art. 37, IX, da
Constituição
Federal, para que se
considere

válida
a
contratação

temporária
de
servidores

públicos
, é
preciso
que: a)
os

casos

excepcionais

estejam

previstos

em
lei; b) o
prazo
de
contratação

seja

predeterminado
; c) a
necessidade

seja

temporária
; d) o interesse
público

seja

excepcional
; e) a
contratação

seja

indispensável
,
sendo

vedada
para
os

serviços

ordinários

permanentes
do Estado que
estejam
sob o
espectro
das
contingências

normais
da
Administração
. (
Tema 612
)

Os

contratos

temporários

celebrados

pelo

Município
de
Rondonópolis
a
serviço
da
Secretaria
Municipal de
Educação

são

regidos
pela Lei Municipal nº 11.243/2020, que
estabelece
que a
contratação

será

precedida
de
Processo

Seletivo

Simplificado
,
bem

como
que a
vigência
do
contrato

coincidirá

exatamente
com o
período
de
afastamento
do
servidor

efetivo
titular da
vaga
.

Segue a
literalidade
dos
arts
. 8º e 9º,
caput
, ambos da
referida
Lei:

Art. 8º. Para
realizar
as
contratações

deverá

ocorrer

Processo

Seletivo

Simplificado
no qual
a

avaliação
dos
candidatos

inscritos

compreenderá

uma
das
seguintes

modalidades
: (...)

Art. 9º
Os

contratos

em

substituição

previstos

nesta
Lei
terão

vigência

pelo

período

exclusivo
do
afastamento
do
servidor

efetivo
titular da
vaga
,

ou

seja
,
por
tempo
determinado
. (...)

Em
análise
do conjunto
fático

probatório

disponível

nos
autos,
observa
-se que a
parte

reclamante

trabalhou
para a
parte

reclamada
,
mediante

contrato

temporário
de
outubro
/2017 a
dezembro
/2020 e de
janeiro
/2022 a
dezembro
/2022,
por

mais
de3
anos
(ID
208180155
/PJe2),
sendo
um
contrato
para
cada

ano
, com
pequenas

interrupções
,
estas

coincidindo
com as
férias

escolares
de final de
ano
.

No
caso

concreto
, nota-se
também

que é
incontroverso
que
o

contrato

temporário

celebrado
entre as partes
foi

precedido
de
Processo

Seletivo

Simplificado
,
todavia
,
não

há

prova
de que
o

servidor

efetivo
, titular da
vaga
que a
parte

reclamante

substituía
,
esteve

afastado

por

todo

este

período
.

Desta forma,
não

havendo

prova
de que
o

período
de
trabalho

exercido
pela
parte

reclamante

coincidiu
com o
período
de
afastamento
do
servidor

efetivo
titular da
vaga
, presume-se que a
vigência

ocorreu

por

lapso
superior
ao

permitido
.

Vale
lembrar
que,
incumbe
à
parte

reclamante
a
prova
dos
fatos

constitutivos
de
seu

direito
e, à
parte

reclamada
,
quanto
à
existência
de
fatos

impeditivos
,
modificativos

ou

extintivos
do
direito
da
parte

adversa
(art. 373 do CPC).

No
presente

caso
, a
parte

reclamante

satisfez

seu

encargo

probatório

quanto

ao

lapso

trabalhado
,
todavia
, a
parte

reclamada

não

comprovou

qualquer

fato

impeditivo
,
modificativo

ou

extintivo
do
direito
da
parte

reclamante
, pois
não

demonstrou
que
o

lapso

trabalhado

coincidiu
com o
período
de
afastamento
do
servidor

efetivo
titular.

Portanto
,
os

contratos

celebrados
entre as partes
devem
ser
declarados

nulos
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
recurso
, mas
nego-lhe

provimento
.

Sem
custas
,
eis
que a Fazenda Pública é
isenta
(CNGC, art. 236). Nos
termos
dos
arts
. 55 da Lei
nº
9.099/95 e
85, §§ 2º e 3º, do CPC,
e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a Fazenda Pública (
parte

recorrente
)
ao

pagamento
dos
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
condenação
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024